Tribunal: TJDFT
Processo: 0729499-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR E CADASTRAMENTO PARA ADOÇÃO. RISCO À INFANTE. MELHOR INTERESSE DA MENOR. PROTEÇÃO INTEGRAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Dentre outros direitos fundamentais, é assegurado à criança, com prioridade absoluta, o direito à convivência familiar, impondo-se colocá-la a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227, CF). Havendo colisão de interesses onde há a presença de menor, impõe prevalecer os interesses deste com vistas a preservar a sua integridade física e psicológica inobstante os interesses dos genitores (art. 39, § 3o, do ECA).
2. Na espécie, inobstante o interesse da genitora em retomar o convívio com a filha, de tenra idade e sob abrigamento institucional, as informações colhidas até o momento convergem no sentido de que a mãe não reúne condições psicológicas para promover os cuidados necessários ao saudável desenvolvimento da menor.
3. Na situação fática até então delineada nos autos, a medida determinada na decisão agravada se revela como a mais adequada para atender aos interesses da criança neste momento processual.
4. O entendimento expresso na atual fase do processo não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e evidências das provas a serem produzidas no curso do feito principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.